Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712797-38.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. DECISÃO Cuida-se de petição (ID 70678340) por meio da qual a parte autora/apelada reitera o pedido de intimação da Fazenda do Distrito Federal para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos de ISSQN referidos nas NFs no 21, 22, 34, 35, 49, 50 e 62, emitidas em 01/2023, 02/2023 e 03/2023, impedindo que sejam opostos como óbice à renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal. No despacho id 70331624, facultei a manifestação da contraparte (DF) acerca do pronunciamento da empresa autora/apelada, sem prejuízo de continuidade na contagem do prazo recursal. Entrementes a autora/apelada suscita urgência no atendimento do pedido sob o argumento de que a decisão final não está revestida de efeito suspensivo favorável à parte contrária, além do que o débito está garantido por apólice de seguro (id 58588269), o que, em sua visão, garante integralmente o débito tributário ora questionado. Em abono a sua reivindicação, a empresa aduz que pretende participar de processos licitatórios cujos prazos para envio de documentos se encerram em breve (11/04/2025 e 14/04/2025), e que a sua última CPEN venceu em 06/04/2025, todavia, a renovação foi negada indevidamente devido à consideração de débitos suspensos como impeditivos, conforme documentos que ora anexa (ids 70678341 a 70678344). Decido. Pelo princípio da fungibilidade recebo a petição como pedido de concessão de tutela de urgência. Diz o artigo 300, do Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Nada obstante o êxito na demanda na origem, e o insucesso do recurso do DF, a autora reportou que os débitos objeto desta ação, a saber as NFs no 21, 22, 34, 35, 49, 50 e 62, emitidas em 01/2023, 02/2023 e 03/2023, ainda estão impedindo a obtenção da respectiva Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN). De fato, a autora noticiou e comprovou que Fazenda do Distrito Federal recusou a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal sob o argumento de que há débitos pendentes que impedem a respectiva emissão. Pois bem. Sob esse enfoque, o CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos, frente ao pedido ora sob análise, vislumbra-se a presença dos mencionados requisitos que militam em favor do pleito autoral. Nada obstante o acórdão estar sujeito a recurso, revela-se possível a concessão de tutela de urgência em favor da autora/apelada, quer pelo eminente perigo de dano, diante da proximidade das datas dos certames públicos dos quais pretende participar, quer pela garantia securitária prestada nos autos (id 58588269). Assim, a concessão da tutela de urgência não importará em irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, vez que pode ser revogada a qualquer tempo, repiso, dada a franquia do prazo recursal ainda em aberto, o que não afasta a possibilidade do Fisco perseguir o suposto crédito tributário. Posto isso, e com arrimo no artigo 300, do CPC, determino, com a urgência que o caso requer, a intimação da Fazenda do Distrito Federal para que viabilize a emissão de nova ‘certidão negativa de débitos’, especialmente para atender aos fins delineados pela peticionária, no sentido de que os débitos de ISSQN, ora questionados, e estritamente representados pelas Notas Fiscais juntadas sob o id 58587726, não sejam postos como óbice à renovação da pretendida certidão de regularidade fiscal. Atribuo à presente força de mandado/ofício para efetividade do cumprimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator